Tribunal: STF
Processo: RE 450443
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO ANTES DO PRAZO. AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
1. É de se considerar extemporâneo o
 agravo regimental protocolado antes de publicada a decisão
recorrida, tendo em vista que não se abriu o prazo para sua
impugnação. Necessidade de ratificação do ato de interposição do
recurso, após a publicação do despacho atacado no órgão oficial.
2. Agravo regimental improvido.